Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708113-24.2023.8.07.0001 EMBARGANTES: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS EMBARGADO: DIVINO CÉSAR ANDRAUS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por VICENTE MESSIAS LEMOS, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 75317810, que não conheceu do agravo de instrumento de ID 74294289, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, argumentando que o não conhecimento do agravo de instrumento decorreu em razão da sua classificação indevida no PJe como agravo interno, de modo que admissível o agravo de ID 74294289, bem como a análise do seu pedido liminar, nos moldes em que interposto. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, fundamentado no artigo 1.015 do CPC. Registre-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.525.780/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 19/2/2025. Outrossim, conforme consignado na decisão embargada, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, que não se confunde com o agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do referido Estatuto Processual. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 76330552. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível (ID 74294289), não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005